Tribunal: STF
Processo: ARE 1312051
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE CURITIBA – IPTU - REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ EM RAZÃO DE TER ADJUDICADO O IMÓVEL OBJETO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE RECÍPROCA NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.008.864-7 – IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO - RECURSO PROVIDO. 1. “Omunicípio goza de imunidade tributária recíproca, sendo dele inexigível o IPTU incidente sobre o imóvel incorporado ao seu patrimônio mediante adjudicação, ainda que os fatos geradores sejam anteriores à transferência da propriedade.” (TJPR - 5ª C.Cível - AI - 1008864-7 - Curitiba - Rel.: Desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira - Unânime - J. 15.10.2013) 2. Recurso provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, alínea "a"; 156, I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Desta forma, tendo em vista que no Agravo de Instrumento nº 1.008.864-7, transitado em julgado, já houve reconhecimento de que o Município de São Jorge do Ivaí goza de imunidade tributária recíproca, sendo dele inexigível o IPTU incidente sobre o imóvel incorporado ao seu patrimônio mediante adjudicação, ainda que os fatos geradores sejam anteriores à transferência da propriedade, não há se falar em redirecionamento da execução fiscal nº 0010478-69.2006.8.16.0185. Da mesma forma, não há se falar em manutenção da penhora registrada na matrícula nº 52.852 (R-10), tendo em vista que tal penhora se deu em razão dos débitos de IPTU existentes sobre o imóvel que foi adjudicado pelo ora agravante, Município de São Jorge do Ivaí, o qual goza de imunidade tributária recíproca. Em face do exposto, voto pelo provimento do recurso para o fim de excluir o Município de São Jorge do Ivaí do polo passivo da execução fiscal nº 0010478-69.2006.8.16.0185, bem como determinar o cancelamento da penhora registrada na matrícula nº 52.852 (R-10). 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente